Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705230-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA BOULEVARD DOS IPES LTDA AGRAVADO: ANA CORDEIRO VASCO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento Interposto pela Sociedade Incorporadora Boulevard dos Ipês Ltda. e outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0707967-38.2018.8.07.0007, indeferiu pedido de consulta de ativos financeiros da agravada Ana Cordeiro Vasco Filho pelo sistema Sisbajud, nos seguintes termos: “Defiro a juntada da procuração apresentada ao id 217932020, diante na notícia de óbito da Dr.a ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO (OAB/DF no 11.161), conforme id 217932014. O exequente requereu o desarquivamento dos autos para realização de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD (ID 217932013). Impende esclarecer, no entanto, que, já consta pesquisa realizada recentemente em 22/08/2023 com repetição programada ("teimosinha") sem sucesso conforme id. 180135438. Saliento que, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confira-se: A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015., DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contara a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará a prescrição. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligências que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). (Grifo não-original). Forte nesses argumentos, indefiro o pedido formulado e determino o retorno dos autos ao arquivo provisório. Intime-se.” Relata a parte agravante, em síntese, que foram realizadas várias buscas de bens da Agravada, sem o êxito esperado. Defende que não há impedimento à realização de nova pesquisa de ativos financeiros da Agravada. Pede a antecipação da tutela recursal para que sejam ordenadas novas pesquisas de ativos financeiros da Agravada pelo SisbaJud, na modalidade ‘teimosinha”, para serem penhorados. Preparo comprovado (Id. 68752066). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a parte agravante pede a antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros da Agravada pelo SisbaJud. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de ativos financeiros ser realizada pelo sistema SisbaJud na modalidade reiterada. De início, destaco que é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos diversos sistemas colocados à disposição do Judiciário. E segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito da parte exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles. De fato, a utilização do Sisbajud na forma reiterada deve obedecer ao critério de razoabilidade. No entanto, não é abusiva a reiteração da medida quando transcorreu longo período desde a última consulta, caso dos autos, sem que bens para saldar o crédito em execução tenham sido localizados. Ademais, no processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros da Agravada pelo Sisbajud, com a reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora